Tribunal: TJMT
Processo: 1002733-70.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002733-70.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ALISSON SILVERIO
PACIENTE: CLEBERSON DE JESUS GONCALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Cleberson de Jesus Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Aduz, no entanto, que o paciente foi preso em decorrência de flagrante forjado, tendo sofrido agressões dos policiais militares e invasão indevida do seu domicílio, sendo-lhe atribuída a propriedade de substância entorpecente que não lhe pertenceria.
Diz que a sua prisão seria fruto de uma disputa pela propriedade de um terreno, no qual reside, sendo que terceiro exigia a sua saída do local, inclusive utilizando-se de ameaça.
Assim, postula o relaxamento da prisão cautelar, ante a inexistência da situação flagrancial.
Outrossim, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva aos pacientes justificou a necessidade da medida constritiva, ante a gravidade concreta da conduta, sendo certo que as premissas adotadas não se revelam manifestamente ilegais.
Outrossim, a alegação de que a prisão do paciente decorre de flagrante forjado, com o propósito de retirar-lhe de imóvel urbano não comporta análise na via do habeas corpus, pois demandaria dilação probatória, incompatível com o rito sumaríssimo do writ.
Ademais, ao tomar conhecimento das supostas agressões físicas, a autoridade judiciária determinou a remessa de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Militar, a fim de que os fatos sejam apurados.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA